Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0700587-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IPANEMA SEGURANCA LTDA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intimem-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Ipanema Segurança LTDA (id 19518483), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 10 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator